Tribunal: TJES
Processo: 5007509-45.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007509-45.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO DE LIMA OLIVEIRA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. RECUSA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PARCIAL E PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO E CLÁUSULA PENAL. RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consorciado contra sentença de improcedência proferida em ação de rescisão contratual c/c restituição de crédito e indenização por danos morais, ajuizada em face de administradora de consórcio. O autor alegou que, embora contemplado por sorteio, teve a liberação da carta de crédito condicionada a exigências não previstas ou abusivas, como apresentação de fiador e pagamento de parcela majorada, o que teria caracterizado descumprimento contratual. Pleiteou a rescisão por culpa da ré, restituição imediata e integral dos valores pagos, multa contratual e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade das exigências da administradora e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa da administradora de consórcio em liberar a carta de crédito, mediante exigência de garantias complementares, configura descumprimento contratual; (ii) estabelecer as consequências jurídicas da não liberação do crédito, notadamente quanto à possibilidade de rescisão contratual, restituição de valores e aplicação de penalidades; (iii) verificar se há responsabilidade da administradora por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consorciado e administradora possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A exigência de garantias complementares, como fiador e documentação adicional, está prevista de forma expressa e destacada no contrato e regulamento do consórcio, em conformidade com a Lei nº 11.795/2008 e a Circular Bacen nº 3.432/2009.

A recusa da administradora em liberar a carta de crédito decorreu da ausência de cumprimento, pelo consorciado, das exigências contratuais pactuadas, não configurando falha na prestação do serviço ou ato ilícito.

O reajuste das parcelas em virtude da atualização do valor do bem é prática contratual prevista e válida, não se revelando abusiva.

Inexistente inadimplemento por parte da administradora, a rescisão contratual é qualificada como resilição por iniciativa do consorciado, o que atrai o regramento específico do STJ sobre restituição de valores.

Conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 312/STJ, a restituição ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo.

É válida a retenção da taxa de administração, desde que proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo. Precedentes.

A cláusula penal por rescisão contratual não pode ser aplicada sem demonstração de efetivo prejuízo ao grupo consorcial, o que não foi comprovado nos autos. Precedentes.

A cobrança de seguro de vida atrelado ao consórcio sem opção de contratação alternativa configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, impondo sua restituição integral.

A frustração do consorciado em não obter a carta de crédito não configura, por si só, dano moral indenizável, diante da ausência de ato ilícito ou lesão a direito da personalidade.

A correção monetária dos valores pagos deve ocorrer desde o desembolso, pelo IPCA, e os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 389, parágrafo único, e art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de garantias complementares para liberação da carta de crédito está autorizada por cláusula contratual válida e pela legislação específica do consórcio.

A recusa da administradora de consórcio em liberar a carta de crédito, fundada na ausência de cumprimento das exigências contratuais pelo consorciado, não configura inadimplemento ou ato ilícito.

A resilição contratual por iniciativa do consorciado autoriza a restituição das parcelas pagas em até 30 dias após o encerramento do grupo, com retenção proporcional da taxa de administração e devolução integral dos valores pagos a título de seguro.

A cláusula penal somente é exigível se demonstrado o prejuízo efetivo ao grupo de consórcio.

A ausência de liberação da carta de crédito por motivo justificado e contratualmente previsto não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 39, I, 54, § 4º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 1.013, § 2º; Lei nº 11.795/2008, art. 14; Súmula 538/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 312; STJ, AgInt no AREsp 2.760.481/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/03/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.767.282/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18/11/2024; TJES, ApCiv 5005582-15.2021.8.08.0048, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 11/04/2025; TJES, ApCiv 0018555-63.2020.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007509-45.2023.8.08.0048

APELANTE: ALESSANDRO DE LIMA OLIVEIRA

APELADA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível de Serra-ES – Dr.ª CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO DE LIMA OLIVEIRA
(ID 9877688), inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES (ID 9877686), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Na inicial (ID 9877640), o autor narrou ter celebrado contrato de participação em grupo de consórcio com a ré em 14 de janeiro de 2021, sob o número 003217, cota 0523, para aquisição de um veículo Sandero Vibe 1.0, no valor de R$ 49.000,00. Afirmou ter adimplido o montante de R$ 15.418,26 e que, em fevereiro de 2023, foi contemplado por sorteio, conforme verificado em aplicativo da administradora.

Contudo, alegou que a ré se recusou a liberar a carta de crédito, condicionando-a ao pagamento de parcela mensal em valor superior ao contratado, o que considerou abusivo. Diante disso, pleiteou a rescisão do contrato por descumprimento da ré, a restituição
integral e imediata
dos valores pagos, a aplicação de multa contratual de 15% sobre o valor amortizado, e indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

A
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
apresentou contestação (ID 9877663), sustentando que o autor foi devidamente notificado da contemplação e que a liberação do crédito foi condicionada à apresentação de garantias complementares, conforme previsto contratualmente e na legislação específica, as quais não foram cumpridas pelo consorciado. Argumentou que o reajuste das parcelas decorre da atualização do valor do bem objeto do consórcio, prática lícita e informada. Defendeu a impossibilidade de restituição imediata dos valores em caso de desistência, devendo ocorrer ao final do grupo ou por sorteio, com as devidas deduções de taxa de administração, seguro e cláusula penal. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos, alegando a inexistência de ato ilícito ou dano moral.

A r. sentença (ID 9877686) reconheceu a relação de consumo e inverteu o ônus da prova. Contudo, julgou
improcedentes os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a administradora comprovou a notificação da contemplação e que a recusa na liberação do crédito foi justificada pela ausência de apresentação de documentação idônea e garantias complementares por parte do consorciado, conforme expressamente previsto no contrato e amparado pela Lei nº 11.795/2008.

Concluiu o juízo de primeiro grau que “não há que se falar em descumprimento contratual pela ré, razão pela qual o pedido rescisório com esse fundamento não prospera,
cabendo ao autor, se optar pela desistência do consórcio, observar os parâmetros pactuados no instrumento
. Na mesma esteira, descabida a condenação da ré no pagamento de multa por descumprimento do contrato e, por fim, ausente a prática de ato ilícito pela demandada, o pedido de indenização por danos morais também não merece guarida”.

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que: o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
celebrou contrato de consórcio com a apelada visando à aquisição de veículo e foi posteriormente contemplado por sorteio;
(II)
não recebeu a carta de crédito, sendo exigida a apresentação de garantia (fiador) não prevista ou informada claramente na adesão;
(III)
houve falha na prestação do serviço e ausência de informações adequadas no contrato;
(IV)
as cláusulas do regulamento são abusivas e leoninas, com exigências subjetivas e não comprovadas documentalmente;
(V)
a empresa não demonstrou efetivamente a necessidade das exigências adicionais nem notificou formalmente o autor sobre a contemplação;
(VI)
houve frustração das legítimas expectativas do consumidor, configurando dano moral indenizável.

Diante de tais alegações, verifica-se que a controvérsia recursal se limita em verificar se a recusa da administradora de consórcio em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado foi justificada, bem como as consequências jurídicas de tal recusa, notadamente quanto à rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

De início, impende salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, de fato, de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente reconhecido pela r. sentença de primeiro grau. A inversão do ônus da prova, operada na origem, mostra-se adequada à luz da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à administradora de consórcios, que detém o controle das informações e dos procedimentos internos.

O cerne da questão reside na alegação do apelante de que a administradora teria se recusado, de forma injustificada, a liberar a carta de crédito após a sua contemplação.
Contudo, a documentação acostada aos autos e a própria narrativa das partes demonstram que a recusa da administradora não foi imotivada, mas sim decorrente da ausência de cumprimento, por parte do consorciado, das condições contratuais relativas à apresentação de garantias
.

A análise detalhada do contrato de consórcio, especificamente a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio (ID 9877648, p. 1 e ID 9877667, p. 1) e o Regulamento para a Formação de Grupos de Consórcio (ID 9877648, p. 6-26 e ID 9877668, p. 4-24), revela claramente que
há cláusula expressa prevendo a possibilidade de exigência de documentos adicionais e garantias complementares no momento da contemplação
.

A
Cláusula 49
do Regulamento do Consórcio (ID 9877648, p. 17) prevê expressamente que, no ato da contemplação, será realizada uma análise da capacidade financeira do consorciado com base nos documentos apresentados. Esta cláusula estabelece que a administradora poderá, conforme seu exclusivo critério e visando a defesa dos interesses do grupo, exigir do consorciado a apresentação de fiador como garantia complementar se entender que as condições financeiras apresentadas não são suficientes ou adequadas, ou ainda se houver inconsistências nos documentos comprobatórios de rendimentos e/ou cadastrais, ou restrições em bancos de dados como SERASA e SCPC.

A previsão contratual menciona também que, além da exigência de fiador, poderá ser requerida a apresentação de documentos adicionais como comprovantes de rendimentos atualizados e compatíveis com as obrigações financeiras assumidas perante o grupo de consórcio, conforme detalhado na Cláusula 45 do Regulamento (ID 9877648, p. 17), que elenca a documentação necessária para pessoa física, incluindo comprovantes de rendimentos e de endereço.

Ainda, consta na Proposta de Participação assinada pelo autor (consorciado) a
declaração de ciência sobre a necessidade de atendimento das condições impostas nos capítulos XIX ("Aquisição do Bem") e XX ("Garantias") do Regulamento, especialmente a apresentação de documentos idôneos e garantias complementares como condição para a liberação do crédito contemplado
. O apelante, ao assinar o contrato, declarou expressamente ter ciência das regras constantes no Regulamento,
especialmente de que
deveria atender às condições de aquisição do bem e garantias após a contemplação
.

Está também destacado, em negrito, na documentação contratual, em especial na
Cláusula 49.1
do Regulamento (ID 9877648, p. 17), que o bem adquirido com o crédito consorcial
será obrigatoriamente gravado com alienação fiduciária como garantia essencial
, além das possíveis exigências adicionais já mencionadas, como a fiança.

Essas exigências, conforme o contrato e a legislação pertinente, como a Lei nº 11.795/2008 (Art. 14, caput e §4º) e a Circular nº 3.432/2009 do Banco Central do Brasil (Art. 5º, XV), têm por objetivo primordial proteger o equilíbrio financeiro do grupo consorcial, evitando prejuízos decorrentes da inadimplência ou da insuficiência financeira dos consorciados contemplados. A administradora, como gestora dos interesses do grupo, tem o dever de zelar pela sua saúde financeira, garantindo que todos os consorciados, ao final, possam ser contemplados, podendo exigir a apresentação de garantias, desde que de forma expressa no contrato.

No que se refere à alegação de no momento da contemplação foi cobrada parcela superior àquela que o autor vinha pagando, destaca-se que o reajuste das parcelas decorre do aumento do valor da carta de crédito vinculada ao plano de consórcio, de forma que, havendo atualização do preço do bem — no caso, o veículo —, a prestação mensal é igualmente reajustada, na mesma proporção, conforme dispõe a cláusula 25.1 do regulamento (ID 29203124, p. 10).

Portanto, conclui-se que há, sim, cláusulas expressas e destacadas no contrato que permitem à administradora solicitar documentos adicionais e garantias complementares no ato da contemplação, configurando-se a exigência como contratualmente prevista e regularmente informada ao consorciado. A alegação do apelante de que não recebeu o regulamento no ato da contratação não se sustenta diante da expressa declaração de ciência contida na proposta de participação por ele assinada.

A r. sentença, ao analisar a questão, adequadamente apontou que a administradora logrou demonstrar o impedimento causado pelo consumidor para o pagamento do crédito. Conforme o extrato de atendimento (ID 9877670), a situação do consorciado estava como “Aguardando Documentação (Cliente)”, com a observação de que “no momento não foi possível a aprovação do crédito, podendo o consorciado indicar outro fiador, sem restrições, que comprove renda e com bom histórico de pagamentos no mercado ou até mesmo fiança bancária, conforme previsto em regulamento”.

Nesse contexto, a recusa da administradora em liberar o crédito não se configura como falha na prestação do serviço ou ato ilícito, mas sim como exercício regular de um direito contratual e legalmente amparado,
não havendo que se cogitar
de abusividade neste aspecto
, até mesmo porque
as cláusulas que tratam deste ponto controvertido
se encontram redigidas em termos claros e, conforme o caso, com o devido destaque,
atendendo ao disposto no art. 54, § 4º, do CDC
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSORCIADO – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
CLÁUSULAS CONTRATUAIS – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – GARANTIAS COMPLEMENTARES – NÃO ABUSIVIDADE
– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 1. A relação entre o consorciado e a administradora do consórcio e tipicamente de consumo e, assim, deve ser examinada com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. As cláusulas contratuais, que exigem garantias complementares para liberação da carta de crédito, não são abusivas, pois não colocam o consorciado em desvantagem exagerada e não são incompatíveis com os princípios da boa-fé ou da equidade. 3. Inexistindo ato ilícito praticado, não há que se falar em indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10079130668605001 Contagem, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO DE COTA. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES CONTRATUALMENTE PREVISTAS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §§ 1º E 4º DA LEI 11.795/2008. 1.
A possibilidade de exigência de garantia adicional pela administradora de consórcio está amparada no artigo 14, §§ 1º e 4º da Lei nº 11.795/2008, que regulamenta os sistemas de consórcio
. 2. Hipótese em que a cláusula 22 do contrato é expressa ao assentar que a liberação do crédito para aquisição do veículo ou quitação total de financiamento de veículo estará condicionado à apresentação pelo consorciado, dentre outros documentos, de “outras garantias solicitadas pela Administradora, conforme o caso”. 3. O simples fato de a administradora exigir garantia adicional, quando o bem já se encontra gravado com alienação fiduciária constituída em seu favor, não se configura prática abusiva capaz de, por si só, ensejar o reconhecimento da sua nulidade. Isso porque inexiste disposição legal que vede de forma peremptória a exigência de mais de uma garantia nesse tipo de contrato.
Outrossim, esse tipo de negócio, por suas peculiaridades, exige da administradora maior cautela quando da concessão do crédito sob pena de se responsabilizar perante o grupo consorciado, de modo que a exigência de garantia adicional não é, em princípio, ilícita
. 4. Agravo de instrumento provido.
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00174272520238179000, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima 1ª CC).

Quanto ao pedido de rescisão contratual por culpa da administradora, este não prospera, uma vez que não se verificou qualquer descumprimento contratual por parte da apelada. A impossibilidade de liberação do crédito decorreu da conduta do próprio apelante em não fornecer as garantias exigidas.
Consequentemente, não há que se falar em aplicação de multa por descumprimento contratual à administradora
.

Por conseguinte, no que concerne aos danos morais, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a comprovação de um ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Fixada essa premissa, constata-se que a administradora agiu em estrito cumprimento das cláusulas contratuais e da legislação aplicável, não havendo qualquer conduta que possa ser caracterizada como ilícita ou abusiva.
A frustração do apelante em não obter o crédito, embora compreensível, decorreu de sua própria omissão em atender às exigências contratuais, e não de uma conduta desleal ou arbitrária da apelada
. Meros aborrecimentos ou dissabores inerentes às relações contratuais, sem a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não ensejam a reparação por danos morais.

Tendo em vista a conclusão de que não há substrato fático-jurídico para se declarar a
rescisão
contratual por inadimplemento da administradora, dada a inércia do consorciado em cumprir as condições para a liberação do crédito, a situação se assemelha a de um consorciado desistente e sob esse viés deve ser analisada, tanto é que o autor, na inicial, expressamente assevera que
não possui interesse na manutenção da relação contratual, caracterizando hipótese de resilição
. Nessa, na forma do art. 1.013, § 2º, do CPC, linha, devem ser analisados os pedidos autorais concernentes ao
momento de restituição
dos valores pagos e ao
quantum
a ser restituído
(se com retenção ou não de taxa de administração, cláusula penal etc.)

Quanto ao
momento da restituição
dos valores, o STJ fixou a seguinte tese vinculante (Tema Repetitivo n.º 312): “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”. Nesse sentido, a cláusula contratual que prevê a restituição apenas ao final do grupo de consórcio (cláusula 57) se encontra alinhada com a tese vinculante firmada pelo STJ,
não havendo que se falar em devolução imediada
.

Já em relação ao
quantum
a ser restituído, o requerente pretende a devolução integral do montante pago. A requerida defende, a seu turno, que as seguintes rubricas deverão ser descontadas do valor a ser devolvido:
a)
taxa de administração;
b
)
seguro de vida e
c
)
cláusula penal.

Observa-se, quanto ao
montante da
taxa
de administração, que o percentual de
20%
encontra respaldo na liberdade contratual conferida à administradora, estando em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 538, que dispõe: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração,
ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”. Trata-se, portanto, de estipulação válida, inserida dentro dos limites normativos e jurisprudenciais que regem a autonomia privada no âmbito contratual.

Além disso, em recentes pronunciamentos desta Câmara e do STJ, tem-se ratificado a possibilidade de retenção da taxa de administração quando da desistência do consorciado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. DESISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO.
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
“O montante a ser restituído ao consorciado desistente não compreende a taxa de administração”
(AgInt no REsp 2.036.562/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). 2. Agravo interno improvido. (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.760.481/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de
31/3/2025
.)

[...] 4.
A taxa de administração pode ser retida, conforme previsão contratual e entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 538 do STJ). (
TJES
- 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5005582-15.2021.8.08.0048 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em:
11/04/2025
)

Não obstante a possibilidade de retenção da taxa de administração, destaca-se que
esta deve ser aplicada proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo
, sob pena de enriquecimento sem causa da requerida, conforme iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – CONSÓRCIO – VALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PRAZO DE RESTITUIÇÃO –
PROPORCIONALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO TEMPO DE PERMANÊNCIA
– INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – DEDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - RECURSO DE LEAMSI COVRE MARTINS CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A sentença não afronta os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, pois são validas a cobrança de taxa de administração superior a 10% (dez por cento) e a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente no prazo de até 30 (trinta dias) do encerramento do plano.
2. A aplicação proporcional da taxa de administração ao tempo de permanência do desistente não contraria o teor da súmula nº 538 do Superior Tribunal de Justiça, já que não houve a limitação judicial da referida taxa
. 3. Não foi comprovado pela Embracon que a saída do Sr. Leamsi prejudicou o grupo, o que inviabiliza a cobrança da cláusula penal, segundo firme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. As rubricas pagas a título de fundo de reserva devem restituídas de modo proporcional ao tempo de permanência do consorciado, e não de forma integral, em razão da destinação específica. 5. Recurso de Leamsi Covre Martins conhecido e improvido. Recurso da Embracon Administradora de Consórcio Ltda. conhecido e parcialmente provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0018555-63.2020.8.08.0035 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 27/09/2023)

[... ] Tese de julgamento: 1.
A taxa de administração em contratos de consórcio deve ser calculada de forma proporcional ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo
, dividindo-se o percentual total pelo número de meses do contrato e multiplicando-se pelo número de parcelas pagas. (
TJES
- 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0039819-14.2016.8.08.0024 - Relator: Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Julgado em:
21/02/2025
)

Desse modo, embora cabível a retenção da taxa de administração por ocasião da restituição a ser operada em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio, esta deve ser calculada de forma
proporcional ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo
.

Todavia, o valor pago a título de
seguro de vida
deve ser integralmente restituído, porquanto a imposição de contratação de seguro de vida atrelada ao consórcio configura venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, não há prova de que o consorciado tenha tido a opção de contratar o seguro com empresa diversa ou de que tenha sido informada previamente sobre a possibilidade de recusa da adesão ao seguro.
Dessa forma, sua cobrança caracteriza prática comercial abusiva, devendo ser devolvida integralmente
. Nesse sentido:

[...] 7. A imposição de seguro de vida como condição para participação no consórcio configura
venda casada
, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, devida sua restituição integral. (
TJES
- 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5005582-15.2021.8.08.0048 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em:
11/04/2025
)

[...] 2. A administradora de consórcio que, na condição de estipulante,
impõe ao consumidor a contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora previamente definida, pratica ato abusivo nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, configurando venda casada
, do que decorre a responsabilidade solidária pelas obrigações derivadas do contrato, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (
TJES
- 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001091-95.2018.8.08.0067 - Relator: Des. ALDARY NUNES JUNIOR - Julgado em:
28/02/2025
)

No que tange à
cláusula penal
, a jurisprudência tem reconhecido que a retenção do valor correspondente à referida penalidade só deve ocorrer se demonstrado pelo consórcio o efetivo prejuízo para o grupo, decorrente da desistência do consorciado, o que nem sempre ocorre, diante da possibilidade, por exemplo, de repasse da cota a terceiro interessado. A propósito, confira-se:

[...] 4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal
exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo
. (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de
22/11/2024
)

[...] 8. A cláusula de multa penal por rescisão contratual só pode ser aplicada mediante prova de prejuízo efetivo ao grupo de consórcio, inexistente nos autos, razão pela qual a retenção desse valor é indevida. (
TJES
- 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5005582-15.2021.8.08.0048 - Relatora: Des.ª
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
- Julgado em:
11/04/2025
)

[...] 3. Não foi comprovado pela Embracon que a saída do Sr. Leamsi prejudicou o grupo, o que inviabiliza a cobrança da cláusula penal, segundo firme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (
TJES
- 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0018555-63.2020.8.08.0035 - Relator: Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
- Julgado em:
27/09/2023
)

Por fim, no que toca à atualização monetária das quantias a serem restituídas, ao contrário do que sustenta a apelada, esta deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que
não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio
. (STJ, REsp. nº 871.421/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11/03/2008). Sendo assim, caberá atualização monetária das parcelas pagas pelo autor desde o efetivo desembolso, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC), além de juros de mora pela taxa legal (art. 406, CC), a partir da citação.

Diante da reforma da sentença, com julgamento de parcial procedência dos pedidos autorais, impõe-se a reformulação do capítulo relativo aos ônus sucumbenciais.

Extrai-se da inicial que a parte autora pretendia, em caráter principal, a declaração de
rescisão contratual
por inadimplemento da requerida com a
aplicação da cláusula penal em desfavor da demandada
ou, em trato sucessivo, a
resilição contratual
, com restituição
integral
e
imediata
dos valores pagos (R$ 15.418,26). Além disso, pleiteou indenização por
danos morais
no importe de R$ 20.000,00.

Denota-se que, com a reforma ora operada,
o autor somente obteve êxito,
em parte, quanto à restituição dos valores
, que deverá ocorrer não de imediato, mas apenas ao final do grupo, sem o desconto do seguro de vida prestamista e com retenção proporcional da taxa de administração. No que se refere à cláusula penal, foi
vencido no que se refere à aplicação em desfavor da requerida,
muito embora tenha sido declarado, por outro lado, que tal penalidade também não deverá ser objeto de retenção quando da restituição dos valores.

Vale destacar que a requerida, em contestação,
não impugna a necessidade de restituição do montante pago pelo autor
, mas apenas pugna para que esta se dê apenas ao final do grupo, com as retenções contratualmente previstas.

Ante a tal cenário, considero que a requerida decaiu em parte mínima do pedido, cabendo apenas ao autor arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, restando suspensa, no entanto, a exigibilidade das referidas verbas diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO DE LIMA OLIVEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, consequentemente, julgar
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a resilição contratual, determinando que a restituição do montante pago pelo autor seja efetivada em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, observadas as seguintes diretrizes:

a)
sobre as parcelas pagas pelo autor deverá incidir correção monetária desde o efetivo desembolso, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC), além de juros de mora pela taxa legal (art. 406, CC), a partir da citação;

b)
por ocasião da restituição, deverá ser retida pela apelada a taxa de administração proporcional ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo;

c)
não deverá incidir a cláusula penal compensatória sobre o valor a ser restituído.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, condeno apenas parte autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico, restando suspensa, no entanto, a exigibilidade das referidas verbas diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença e, consequentemente, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a resilição contratual, determinando que a restituição do montante pago pelo autor seja efetivada em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial.

É como voto.